Tribunal: TCU
Processo: 037.350/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13694/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.350/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Andrea Viana Prates (XXX.339.091-XX); Antonio Abreu Filho (XXX.726.993-XX); Heloiza Helena Martins Araujo (XXX.243.062-XX); Luiz Fernando Rhoden (XXX.518.370-XX); Marcos Jose Silva Rego (XXX.448.177-XX); Maria Luisa Costa Rodrigues (XXX.065.537-XX); Mario Augusto Silva Boiteux (XXX.472.077-XX); Nei Gomes Ferreira Braga (XXX.729.697-XX); Sergio da Silva Abrahao (XXX.912.681-XX); Teresa Maria Fagundes Lima (XXX.754.087-XX). 1.2. Entidade: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.